Tribunal: STF
Processo: ARE 1421829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORO DO DOMICÍLIO DOS RECORRIDOS E DO LOCAL DO FATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - Acidente de trânsito - Ação de indenização por danos materiais proposta por pessoa jurídica locadora de automóveis no foro do próprio domicílio - Decisão de primeiro grau que acolhe preliminar de incompetência relativa e determina a remessa dos autos para o foro do local do fato - Agravo interposto pela autora - Processamento do agravo de instrumento diante do atendimento do requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.696.396/MT - Autora que tem por atividade a locação de veículos - Faculdade de escolha do foro de propositura da ação não verificada - Prevalecimento do foro do local do fato - Decisão mantida - Recurso desprovido ” (e-doc. 23, p. 5). 



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23, p. 9).



     3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, incs. II e XXXV, e 22, inc. I, da Constituição da República. Sustenta a inobservância da regra prevista no art. 53, inc. V, do CPC. Afirma que foi desrespeitada a prerrogativa de escolha para o ajuizamento da ação de reparação civil no domicílio do autor. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 24).



     4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por se tratar de matéria que demanda a análise de normas infraconstitucionais, configurando apenas mera ofensa indireta à Constituição da República (e-doc. 27). Em seguida, a parte interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC (e-doc. 32).



     É o relatório.  



     Decido.   



     5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos e na legislação infraconstitucional de regência, notadamente as normas do Código de Processo Civil que dispõem sobre a competência territorial para demandas de reparação civil. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) De início, observa-se a admissibilidade de processamento do presente agravo de instrumento, que atende ao requisito objetivo da "urgência” que decorre da “inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo n° 1.696.396/MT.



    Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito ocorrido no município de Divinópolis, Minas Gerais, na qual foi proferida a decisão contra a qual se insurge a autora, nos seguintes termos: 



    “VISTOS. Vitor Rezende Almeida e outro aduziu em contestação preliminar de incompetência relativa, em face de Cs Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda, alegando que o foro competente para apreciar a demanda é o local do seu domicílio, o qual por sua vez é o mesmo local dos fatos, especialmente considerando que a autora é uma pessoa jurídica locadora de veículos com filial no local dos fatos. Houve resposta pela autora em réplica as fls. 90/107 pela rejeição da preliminar. Instadas a especificarem provas as partes se manifestaram as fls.155 e 157/159. Regularizados, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2016 na cidade de Divinópolis/MG com o veículo o Renault/Sandero, placa PWN-3625 e o veículo do réu, por ele conduzido, marca Honda/NXR, placa OQW-6761. Assiste razão ao réu, pois a parte autora é pessoa jurídica locadora de veículos, o qual, apesar de estabelecida nesta urbe, opera em todo o país, e inclusive na cidade de Divinópolis, local do acidente e também domicílio do réu. Importa frisar que a escolha dada ao autor de ajuizar a ação no foro do domicílio do autor ou do local do fato previsto no inciso V, do artigo 53, do CPC é exceção à regra geral de competência, definida pelo foro do domicílio do réu, e fora estabelecida a fim de atender as necessidades decorrentes de lides relacionadas aos acidentes de trânsito em benefício da vítima, dado que muitas vezes esta teria que ajuizar a demanda em comarcas distantes de seu domicílio ou mesmo do local do fato. Todavia, no caso de pessoas jurídicas locadoras de veículos há entendimento de que não estão abrangidas por tal prerrogativa legal de escolha de foro, sob pena de se dar interpretação tão extensiva à exceção a ponto de desvirtuar o objetivo da regra, principalmente porque importará em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é a locação de veículo em vários locais do território nacional em prejuízo da defesa do réu pessoa física. Desta feita, considerando que o acidente ocorreu na cidade de Divinópolis, no Estado de Minas Gerais, local de domicílio do réu, evidente que a tramitação dos autos nesta Comarca, sede da autora, não atenderá à finalidade da lei, de forma que a tramitação na cidade de Divinópolis proporcionará o exercício processual adequado à ambas as partes. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de incompetência ratione loci e decorrido o prazo para eventuais recursos, o que o Cartório certificará, remetam-se os autos a uma das D. Varas Cíveis da Comarca de Divinópolis - MG, domicílio do réu e local do acidente, com nossas homenagens de estilo, anotando-se pelo necessário"



    Acertada a conclusão tirada pelo culto magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso não comporta provimento.



    A agravante informou na petição inicial ser "pessoa jurídica que tem por objeto social, entre outras atividades, a locação de veículos automotores", o que, conforme salientado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de situação análoga, afasta a faculdade de escolha do foro de propositura da ação, devendo prevalecer o foro do local do acidente:



    EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ESCOLHA QUE NÃO COMPETE À LOCADORA DE VEÍCULOS. 1. É competente o juízo do foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. Isso porque a regra geral do domicílio do réu não seria suficiente para atender às necessidades decorrentes de lides relacionadas aos acidentes de trânsito, dado que muitas vezes a vítima haveria de ajuizar a demanda em comarcas distantes ode seu domicílio ou mesmo do local do fato. 2. As pessoas jurídicas locadoras de frotas de veículos não estão abrangidas pela prerrogativa legal de escolha do foro. Assim, não incide a regra do art. 100, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 - nem a do art. 53, V, do atual CPC - no caso de ação judicial movida pela locadora para reparação dos danos sofridos em acidente de trânsito no qual envolvido o locatário, ainda que o veículo seja de propriedade da locadora. 3. A escolha dada ao autor de ajuizar a ação de reparação de dano decorrente de acidente de veículos é exceção à regra geral de competência, definida pelo foro do domicílio do réu. Não se pode dar à exceção interpretação tão extensiva a ponto de subverter o escopo da regra legal, mormente quando importar em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é alugar veículos em todo território nacional em detrimento da defesa do réu pessoa física. 4. Hipótese em que ambos os envolvidos no acidente, possíveis vítimas - o locatário do veículo e o réu - têm domicílio no local onde ocorreu o acidente, comarca de Porto Alegre, não tendendo à finalidade da lei a tramitação da causa em Minas Gerais, sede da autora, empresa proprietária e locadora do veículo (4ª Turma, EDcl no AgRg no Ag 1366967/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 27.4.2017)



    De rigor, assim, a ratificação da decisão hostilizada.



    Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar o provimento ao recurso.” (e-doc. 23, p. 6-7; grifos acrescidos e no original). 



     6. Assim, somente pela análise do quadro fático-probatório especificamente delineado no caso, especialmente em cotejo com as normas do Código de Processo Civil que disciplinam a competência do foro em demandas de reparação civil, é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



     7. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes do Pleno e da Primeira Turma deste Pretório Excelso:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339). 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.286.961-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021; grifos acrescidos).



    EMENTA: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 839.325-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 06/08/2015).



    EMENTA DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO LOCADO. SOLIDARIEDADE DA LOCADORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISIDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2014. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE nº 835.862-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 11/11/2014; grifos acrescidos).



     8. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.385.791/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 06/06/2022, p. 07/06/2022; ARE nº 1.347.119/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/06/2022, p. 27/06/2022; ARE nº 1.416.007/RJ, Rel. Min. André Mendonça, j. 1º/06/2023, p. 02/06/2023; e ARE nº 1.405.459/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/10/2022, p. 24/10/2022. 



     9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



     Publique-se.  



     Brasília, 17 de junho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator